Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-17.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A proprietária do veículo é a própria beneficiária do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A proprietária do veículo é a própria beneficiária do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ela teria sido a causadora do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado. Incidência da Súmula 257, E. STJ.

Equívoco material quanto ao valor da condenação sanado neste julgamento, a pedido da ré apelante. A ré decaiu de parte mínima do pedido. Art. 86, parágrafo único, CPC. Autora condenada, por inteiro, no pagamento das verbas da sucumbência.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005122-17.2019.8.26.0032,
da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada
CRISTIANE DE CASSIA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005122-17.2019.8.26.0032 -Voto no 24511
2
Apelação n° 1005122-17.2019.8.26.0032
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelada: Cristiane de Cássia Oliveira
Comarca de Araçatuba - 3a Vara Cível
Juiz: Adriana Moscardi Maddi Fantini
Voto no 24511
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não
é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava
inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A proprietária
do veículo é a própria beneficiária do seguro obrigatório, não
podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob
a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido
pago e nem mesmo porque ela teria sido a causadora do acidente,
o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado. Incidência da Súmula
257, E. STJ.
Equívoco material quanto ao valor da condenação sanado neste
julgamento, a pedido da ré apelante. A ré decaiu de parte mínima
do pedido. Art. 86, parágrafo único, CPC. Autora condenada, por
inteiro, no pagamento das verbas da sucumbência.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005122-17.2019.8.26.0032 -Voto no 24511
3
A r. sentença proferida à f. 212/217, destes autos de ação de
cobrança de indenização do seguro obrigatório, ajuizada por CRISTIANE
DE CÁSSIA OLIVEIRA, em relação a SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou parcialmente procedente
o pedido, condenando a ré no pagamento da indenização no valor de
R$1.625,00, com correção monetária desde a data do acidente e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e, considerando a sucumbência
recíproca, fixou honorários advocatícios em R$2.000,00, sendo 30% em
favor da autora e 70% em favor da ré, com correção monetária a partir da
prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado.
Apelou a ré (f. 221/232), alegando, em suma, que: (a) a
autora, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente
com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório e por isso não faz jus ao
recebimento de qualquer indenização; (b) não se aplica ao presente caso a
Súmula 257 do STJ, pois ela incide apenas nos casos em que o beneficiário
da indenização não seja o próprio motorista inadimplente, mas terceiro; (c)
a autora deve arcar por inteiro com as verbas da sucumbência; (d) a ação
não apresenta complexidade a justificar a fixação em seu patamar máximo,
devendo os honorários ser fixados em 10% sobre o valor da condenação;
(e) o valor da condenação deve ser retificado para R$1.687,50, que é o
valor correto segundo a apuração do laudo pericial.
A apelação, preparada (f. 233/234), foi contra-arrazoada (f.
238/241).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 16/06/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 219); a
apelação, protocolada em 13/07/2020, é tempestiva.
A autora foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005122-17.2019.8.26.0032 -Voto no 24511
4
04/12/2016, quando pilotava sua Honda Biz (f. 24/26), sofrendo trauma em
seu punho esquerdo (f. 27/74).
O pedido administrativo de pagamento da indenização do
seguro obrigatório foi “cancelado” (f. 75), ajuizando a autora esta ação na
qual postulou a condenação da ré no pagamento da indenização devida a
título de seguro obrigatório, no valor de R$13.500,00.
Foi realizada perícia médica nestes autos, apurando que há
nexo causal entre o acidente em questão e a limitação funcionar de média
repercussão no punho esquerdo da autora. Considerando que para a perda
completa da mobilidade de um dos punhos a indenização é prevista em
25% do valor máximo, que o dano corporal da autora foi classificado como
de média repercussão (50%), houve perda parcial permanente no
percentual de 12,5% (25% x 50%) (f. 176/196).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
Sem razão a ré ao invocar a inadimplência da autora em
relação ao prêmio do seguro obrigatório como causa para a rejeição do
pedido indenizatório.
O art. 8o da Lei 6.194/74 dispõe que: “Comprovado o pagamento,
a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante ação própria,
haver do responsável a importância efetivamente indenizada”.
Por sua vez, o art. 12 da Resolução no 332/2015 do CNSP,
estabeleceu que:
“Efetuado o pagamento da indenização/reembolso, a seguradora líder
poderá, mediante ação própria contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada/reembolsada.
Parágrafo único. Em relação ao proprietário do veículo, o disposto no
caput só será aplicado se, na data da ocorrência do sinistro não estiver
com o prêmio do Seguro DPVAT do próprio exercício civil pago e a
ocorrência do sinistro for posterior ao vencimento do Seguro DPVAT.”
Ora, segundo se depreende, a seguradora pode se voltar
regressivamente em relação ao responsável pelo acidente, ou seja, ao
causador do dano e, caso ele seja o proprietário do veículo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005122-17.2019.8.26.0032 -Voto no 24511
5
ressarcimento somente poderá ser obtido se provada a inadimplência dele
para com o prêmio do seguro DPVAT.
No presente caso, todavia, o proprietário do veículo é a
própria vítima e beneficiária do seguro obrigatório, não podendo a
seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que
o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque a
autora teria sido a causadora do acidente, o que, observa-se, nem mesmo
foi cogitado.
Nesse particular, observa-se a Súmula 257 do E. STJ, que
dispôs que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização."
E, segundo precedentes do E. STJ e deste Tribunal, o
disposto na mencionada Súmula é aplicado ainda que a vítima seja a
proprietária do veículo envolvido no acidente.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa
vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode
ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação
da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não
inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(REsp 621962/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
julgado a 08.06.2004)
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.441/92. 1.
Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92. 2. Não tem
pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005122-17.2019.8.26.0032 -Voto no 24511
6
vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp. no 144.583/SP 3a Turma Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO).”
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do
seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da
indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a proprietária
do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJSP;
Apelação 1019467-36.2017.8.26.0071; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara
Cível; 16/10/2018; 16/10/2018).
Assim, não há que se falar em afastamento da
responsabilidade da seguradora no pagamento da indenização do seguro
DPVAT à autora, beneficiária da indenização, pelo fato de ser ela a
proprietária do veículo envolvido no acidente e estar inadimplente com o
pagamento do prêmio do seguro obrigatório.
Assiste razão à ré ao indicar o equívoco material na sentença
quanto ao valor da condenação, R$1.625,00.
Isso porque, sendo apurado que a autora sofreu perda
parcial permanente no percentual de 12,5%, faz ela jus à indenização no
valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), que deverá ser corrigido desde a data do acidente e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Finalmente, assiste razão à ré quanto à distribuição das
verbas da sucumbência.
Não obstante tenha a autora afirmado, na inicial, que era
necessária a realização de perícia médica a fim de se apurar o percentual
de sua sequela, postulou, também, a condenação da ré no pagamento do
valor certo de R$13.500,00.
Nesse quadro, tendo sido postulada a condenação da ré no
pagamento de R$13.500,00 e obtida a indenização no valor de apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005122-17.2019.8.26.0032 -Voto no 24511
7
R$1.687,50, tem-se que a autora decaiu da maior parte do pedido, incidindo
a regra insculpida no parágrafo único do art. 86 do CPC, a saber, “se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários”.
Por tais motivos, considerando que a ré decaiu de parte
mínima do pedido, condeno a autora, por inteiro, no pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor do pedido do qual decaiu (R$11.812,50), com correção monetária
desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado.
Deverá a ré, todavia, comprovar melhora na fortuna da
autora para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ela beneficiária
da assistência judiciária.
Finalmente, com a ressalva de meu entendimento contrário,
adiro ao entendimento dominante nesta Câmara, que segue os precedentes
do E. STJ, no sentido de que o parcial provimento da apelação não enseja
majoração/fixação de honorários em sede recursal.
Dou, pois, parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator